Tribunal: TJBA
Processo: 8048518-98.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8048518-98.2022.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: JOSÉ ANTÔNIO DE AQUINO NETO – OAB/BA 53.159 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. PACIENTE: VANDERSON DIAS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE EM PODER 293 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS) TABLETES DA SUBSTÂNCIA CONHECIDA POPULARMENTE COMO “MACONHA”, PESANDO CERCA DE 250KG (DUZENTOS E CINQUENTA QUILOGRAMAS), DESTINADAS À MERCANCIA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO. PACIENTE OSTENTA, EM SEU DESFAVOR, A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL SOB Nº. 0500348-74.2019.8.05.0229, POR SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA DE ROUBO MAJORADO, TENDO SIDO RELAXADA A SUA PRISÃO CAUTELAR EM 16/09/2019. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8048518-98.2022.8.05.0000, tendo JOSÉ ANTÔNIO DE AQUINO NETO – OAB/BA 53.159, como Impetrante e, na condição de Paciente, VANDERSON DIAS, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR